Tribunal: STF
Processo: HC 227119
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº  796.128.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a ordem foi novamente denegada. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ilicitude das provas. 



    Aduz que “todo o arcabouço investigativo que levou às apreensões tem origem num ato eminentemente ilegal da Autoridade Policial”. 



    Alega a defesa que “várias ilegalidades foram cometidas no ato que deu início às investigações: 1) Uma velada condução coercitiva dos averiguados ‘João’ e ‘Nilda’ para acompanharem os policiais à delegacia em razão de uma denúncia anônima, descumprindo todas as normas sobre o tema; 2) Apreensão descabida dos celulares dos averiguados acima mencionados, haja vista não ter indício algum da ocorrência de crimes; 3) Não há notícia de que a eles foi garantido o direito de serem acompanhados por Advogado, nem mesmo informados sobre o direito ao silencia (‘Aviso de Miranda’)”. Pontua, ainda, que “a autorização judicial para acesso às conversas somente veio após a apreensão ilegal dos celulares e, assim, não é suficiente para sanar o vício”.



    Arrazoa, por fim, que “se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de fiabilidade (de seu valor para a formação do convencimento do juiz) das evidências colhidas pelos órgãos persecutório, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí porque tal evidência deve ser excluída dos autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Em face de todo o acima exposto e com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Política, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor dos Pacientes, qualificados no preâmbulo, a presente ordem de habeas corpus, para requerer Liminarmente o SOBRESTAMENTO da Ação Penal supramencionada até julgamento do Mérito deste Writ e, ao final, A DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS E SEU DESENTRANHAMENTO, pelas razões fáticas e jurídicos fundamentos acima expendidos. 



    Requer, outrossim, seja oficiada a Autoridade Coatora, a fim de que preste informações acerca dos Autos. 



    A defesa confia no espírito sereno de Vossas Excelências que é absolutamente livre de sugestões de qualquer natureza o que nos outorga plena e insofismável certeza de que irá buscar em cada folha que compõe este caderno processual a formação de uma convicção segura para a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, reconhecendo que se acham presentes neste feito, os requisitos elencados pela arbitrariedade e constrangimento ilegal.”  



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Os elementos apresentados afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado. Em consulta aos autos, observa-se que o réu Maylon José de Oliveira foi preso em flagrante em 22/3/2022. Posteriormente, as autoridades policias receberam notitia criminis de que os corréus João e Nilda transportavam entorpecentes sob as ordens do referido paciente. 



    Realizadas as diligências necessárias, nada de ilícito foi encontrado em poder do casal ou no interior do veículo que conduziam. Todavia, os telefones celulares de ambos foram apreendidos e o pedido de quebra do sigilo dos dados telefônicos foi autorizado judicialmente, conforme decisão acostada às fls. 259-260 dos presentes autos, circunstância que possibilitou as referidas autoridades, bem como embasadas em diligências de busca e apreensão, igualmente acobertadas pelo manto da legalidade, investigarem a suposta organização espúria destinada à venda ilegal de entorpecentes. 



    Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não se afigura apta à instauração de inquérito policial. Ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, mediante investigações prévias a fim de constatar a verossimilhança da notitia criminis anônima. 



    A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser ‘ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos (‘WhatsApp’), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel’ (HC n. 372.762/MG, Rel. Ministro Félix Fischer, 5ª T., DJe 16/10/2017). 



    Assim, nos termos do art. 6º do Código de Processo Penal, a autoridade policial ao cientificar-se da prática de uma infração penal, diligenciará para identificar a autoria do fato e resguardará o conjunto probatório ao apreender, por exemplo, qualquer objeto que tenha relação com o fato investigado. Contudo, é defeso a ela o acesso desprovido de autorização judicial aos dados, em especial às conversas do aplicativo eletrônico de mensagens de celular apreendido. 



    In casu, diante da existência de outros elementos de prova sobre acerca a autoria do delito e não se contatando a ilicitude do acesso aos dados telefônicos obtidos, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto indiciário. 



    Tampouco não se constata ilegalidade para o trancamento da ação penal que, tão somente, se afigura possível quando, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal. A denúncia aponta a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal e, portanto, verificase presente a justa causa. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 173.258/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 27/2/2023; AgRg no RHC n. 167.226/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª T., DJe 13/12/2022. 



    Ademais, qualquer conclusão com o objetivo de declarar a inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demandaria o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.



    À vista do exposto, denego a ordem.”  



    Deveras, restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que “diante da existência de outros elementos de prova sobre acerca a autoria do delito e não se constatando a ilicitude do acesso aos dados telefônicos obtidos, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto indiciário”.



    Assim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal militar. Crime de lesão corporal culposa (CPM, art. 210). Pretendido trancamento da ação penal. Alegada ausência de justa causa para a persecução penal. Não ocorrência. Verificação de veracidade dos fatos narrados na denúncia. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório, substituindo-se ao processo de conhecimento. Precedentes. Agravo regimental não provido. (HC 191.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRATICADO EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A instância ordinária concluiu que o paciente tinha em depósito, no interior do aquartelamento, portanto, em lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente proibida pela legislação, nos termos do art. 290 da Lei Penal Castrense. Qualquer conclusão deste Tribunal em sentido contrário demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (RHC 133.121, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017). 2. Conforme já decidiu esta CORTE, “não é desprezível a circunstância de o militar ter sido preso em flagrante, quando fumava cigarro de maconha em área sujeita a administração militar” (HC 81734, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ 7/6/2002). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 181.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/5/2020)



    Demais disso, convém ressaltar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA . TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, HC 200.174- ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III- O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento. (HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022)



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente